Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718888-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: FABIO JORGE FARINHA DESPACHO Consta dos autos que o Agravo Interno interposto à decisão que não conheceu da Reclamação no 0710909-54.2024.8.07.0000 foi desprovido (Ofício no 0718888-75/2024 – Câmara de Uniformização, anexado no ID 65877915). Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido na referida Reclamação. Após, providencie-se a baixa dos presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006